Tribunal: TJES
Processo: 0007209-51.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007209-51.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO SANTOS LOUTERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007209-51.2020.8.08.0024

APELANTE: DIEGO SANTOS LOUTERIO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. PERDIMENTO DE VALORES APREENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito e consentimento do morador.

2. A aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado exige, entre outros requisitos, que o réu tenha bons antecedentes.

3. O perdimento de valores apreendidos no contexto do tráfico de drogas é legítimo quando o réu não comprova a origem lícita dos bens.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007209-51.2020.8.08.0024

APELANTE: DIEGO SANTOS LOUTERIO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por DIEGO SANTOS LOUTERIO em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID. 6392832, vol.002, pp.123/129), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia 13 de abril de 2020, autoridades militares foram informadas sobre a recente chegada de uma remessa de drogas na residência do apelante, localizada no Bairro Santo André. Essa informação motivou a deslocação da equipe tática ao referido local, que realizou um cerco ao imóvel pertencente ao apelante.

Durante o cerco, um dos policiais avistou o apelante com um revólver em uma de suas mãos, tentando se evadir por cima de um muro. Os militares tentaram abordar o acusado, que reagiu tentando fugir e apontando uma arma de fogo em direção aos policiais. Em resposta à ameaça iminente, os policiais efetuaram dois disparos, que não alcançaram o acusado, levando-o a deitar-se no chão e entregar a arma que segurava.

Durante a revista pessoal, foi encontrada em sua posse uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .357 com o número de série ilegível, além de três munições do mesmo calibre, todas aptas para uso.

Ato contínuo, os policiais entraram na residência, onde encontraram a esposa do apelante, Laysla Alves de Freitas, que franqueou a entrada e acompanhou a buscas, que resultaram na apreensão, sobre o sofá da sala, de R$ 60.963,00 em dinheiro, provenientes do tráfico de drogas, uma cédula de R$ 50,00 (cinquenta reais) supostamente falsificada, 10 (dez) pedras de “crack”, uma balança de precisão, um aparelho celular da marca Samsung e um caderno com anotações relativas ao tráfico de drogas.

Devidamente processado, o apelante fo
i
condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. DA
(
IN
)
VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
E VIOLÊNCIA POLICIAL
.

Ao postular a absolvição por insuficiência probatória, a defesa pretende,
inicialmente
, a declaração de
nulidade
d
as provas
, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação do domicílio por parte dos policiais.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência
em que se encontrava o
acusado foi devidamente justificado.

No presente caso, os agentes policiais afirmaram que receberam denúncias anônimas no sentido de que o ora apelante havia acabado de receber 01 (um) carregamento de drogas em sua residência, localizada na Rua da União, nº 92, Bairro Santo André, em Vitória. Após um período de cerco no local, visualizaram o apelante com uma arma em uma de suas mãos, tentando pular o muro da residência. Diante da situação de fuga do apelante, os agentes da lei deram voz de abordagem, porém o acusado apontou a arma em direção aos policiais, demonstrando que poderia atirar. Após dois disparos efetuados pelos policiai militares, o apelante ficou em posição de rendição.

Nesse contexto, após apreenderem a arma de fogo em poder do apelante, em justificadora situação flagrancial, os agentes policiais ingressaram na residência do apelante, contando, ainda, com o consentimento da esposa do réu, que franqueou a entrada dos policiais na residência.

No interior da casa foram encontrados um caderno de anotações do tráfico, 10 (dez) pedras de “crack”, R$ 60.963,00 em dinheiro e uma balança de precisão.

Diante do contexto externado, percebe-se que havia fundadas suspeitas de prática de delito no interior da residência, somada a situação flagrancial, consistente na fuga do apelante com uma arma em punho.

Por todos esses elementos, entendo que não houve violação de domicílio, e, diante disso,
rejeito
a tese de invalidade probatória.

Passo à análise das teses subsidiárias relacionadas à dosimetria da pena.

2. DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

O apelante requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

O benefício foi negado pelo juiz de primeira instância devido aos maus antecedentes do apelante, que já possui uma condenação definitiva em seu histórico. Essa condenação, relativa a fatos anteriores, está registrada nos autos da Ação Penal nº 0010072-82.2017.8.08.0024 e tornou-se irrecorrível em 17 de junho de 2021.

Nos termos do art. 33, §4º, do Código de Processo Penal
“
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terço
s,
desde que o agente seja primário,
de bons antecedentes
, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Dessa forma, há óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, haja vista a ausência do segundo requisito legal exigido em Lei, que é a existência de bons antecedentes.

Na sequência, o apelante requereu a fixação do regime inicialmente semiaberto, em vez do regime fechado fixado em sentença.

Embora a quantidade da pena possibilite, em tese, a fixação do regime semiaberto, a existência de circunstância judicial desfavorável usada para majorar a pena-base acima do mínimo legal, justifica o regime fechado, que é norteado pelos princípios da individualização da pena. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.598.775/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.

Por fim, requereu a defesa a devolução do valor apreendido em sua residência, correspondente a mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). O apelante sustenta que o valor era oriundo da venda de um terreno de sua genitora e que em nenhum momento ficou demonstrado que o valor apreendido era proveniente de qualquer atividade ilícita.

Todavia, o apelante não juntou aos autos documentação suficiente para atestar a licitude do valor apreendido. Ao revés, apresentou versões conflitantes informando que a quantia levada pelos policiais era de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em seu interrogatório judicial, ao passo que para os policiais informou possuir R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Além disso, não soube declinar o endereço ou contato do comprador, justificando que a venda foi realizada por sua genitora e que apenas guardou o dinheiro.

A versão apresentada pelo apelante não guarda verossimilhança, na medida em que a compra e venda de terrenos são precedidos de contrato escrito, ainda que consistam em “contratos de gaveta”. Além disso, não é crível que o comprador levaria tal quantia em espécie e o apelante manteria o mesmo valor guardado em sua residência, não fosse pela intenção de ocultar a origem ilícita do bem.

Destaco que o procedimento de perdimento de bens e valores decorre de previsão legal expressa no art. 63 da Lei Federal nº 11.343/06, sendo que o numerário em dinheiro foi apreendido no mesmo contexto da apreensão de drogas e sem que a defesa trouxesse aos autos qualquer elemento de prova que pudesse indicar o contrário.

Apreciando a questão, este e. Tribunal já decidiu que “
a restituição dos bens e da quantia apreendida na propriedade do apelante somente seria possível com a apresentação de prova que demonstre a sua origem lícita
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008916-83.2022.8.08.0024; REL. DES. WILLIAN SILVA; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 19/May/2023).

Diante dessas considerações, mantenho o perdimento dos valores apreendidos no contexto da apreensão das substâncias entorpecentes.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)